Tribunal: STF
Processo: RE 745154
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE. ART. 31 DA LEI Nº 8.212/91 (REDAÇÃO ANTERIOR). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.9.2004.



    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Agravo regimental conhecido e não provido.